Tribunal: TJPA
Processo: 0816042-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816042-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REKELINE DOS SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO –

PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante,
de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID.
11682231
).
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – D
ecisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, e
fetivamente, o
contrato

eletrônico/digital
trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial como mecanismo de validação
, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o
contrato
foi firmado pela ora agravada.

4 –
Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 –
Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Provido
para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816042-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A

AGRAVADO:
REKELINE DOS SANTOS VIEIRA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S/A
em face de
REKELINE DOS SANTOS VIEIRA
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu provimento ao recurso.

A ora agravada, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que na origem, deferiu liminar de busca e apreensão, alegando,
em síntese que a instituição financeira autora/agravada não teria juntado a via original da cédula de crédito bancário, requisito indispensável à propositura da ação e, por conseguinte, ao deferimento do pedido de busca e apreensão.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar, foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, decorreu
in albis
.

Em Decisão Monocrática (ID. 12171612), constatada a ausência de juntada do contrato original na ação de busca e apreensão, esta relatora, deu provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu o pelito liminar de busca e apreensão.

Inconformada, a instituição financeira BANCO PAN S/A interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12317979).

Alega que o agravo de instrumento interposto pela demandada, teria inobservado exigência para sua admissibilidade ao deixar de informar o nome da patrona da parte autora, ora agravante.

Aduz que em observância ao art. 278, do CPC, têm-se que as nulidades devem ser alegadas de plano, sendo incontroverso que as intimações realizadas sem observância das prescrições legais, devem ser consideradas nulas.

Argui que o contrato firmado entre as partes não pode ser apresentado, pois teria sido pactuado de modo eletrônico, de forma que não existe em forma física, somente em forma digital, sendo firmado e assinado eletronicamente.

Afirma que a contratação eletrônica é válida, sendo realizada, entre outras modalidades, por meio de biometria facial ou token/geolocalização, com fator de mitigação de fraude, agregando idoneidade e agilidade aos fluxos de contratação que são realizados diariamente.

Pleiteia, assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja anulada a decisão agravada para não conhecer do recurso de agravo de instrumento, ou, alternativamente seja este julgado desprovido.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
13059611).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela agravante.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Consta das razões preliminares arguidas pelo agravante, que o agravo de instrumento interposto pela demandada, teria inobservado exigência para sua admissibilidade ao deixar de informar o nome da patrona da parte autora, ora agravante.

Na hipótese em tela, embora, de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID.
11682231
).

Nesse contexto, sendo possível extrair as informações da advogada por meio da documentação presente no feito e, uma vez que respeitado o contraditório e a ampla defesa, entendo que o não conhecimento do recurso nesse caso configuraria excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1
. Ante a possibilidade de extrair as informações dos causídicos por meio da documentação presente no feito e, uma vez que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o não conhecimento do recurso por ausência de indicação, na petição do Agravo de Instrumento, do nome e do endereço dos advogados da parte contrária configura excesso de formalismo, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do CPC/15).
2. Nos termos do art. 919, caput e § 1º, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, o que não foi observado no caso em comento, considerando que o crédito oferecido pela devedora se trata de mera expectativa de direito e que houve recusa dessa garantia pelo credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 07428506120208070000 DF 0742850-61.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 25/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/03/2021). (Grifei).

Destarte, entendo que os requisitos de admissibilidade do recurso de agravo instrumento restaram devidamente preenchidos, na hipótese, não havendo que se falar em sua inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO

a
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da validade ou não do contrato eletrônico/digital por biometria facial, colacionado pela instituição financeira para efeito de concessão de liminar de busca e apreensão.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o contrato firmado entre as partes não pode ser apresentado, pois teria sido pactuado de modo eletrônico, de forma que não existe em forma física, somente em forma digital, sendo firmado e assinado eletronicamente; bem assim que a contratação eletrônica é válida, sendo realizada, entre outras modalidades, por meio de biometria facial ou token/geolocalização, com fator de mitigação de fraude, agregando idoneidade e agilidade aos fluxos de contratação que são realizados diariamente.

Do Contrato Eletrônico por Biometria Facial

Analisando os autos, depreende-se que a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pare demandada.

A decisão monocrática recorrida, cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

Ocorre que as Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

Na hipótese, e
fetivamente, o
contrato

eletrônico/digital
trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial como mecanismo de validação
, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o
contrato
foi firmado pela ora agravada.

Acerca da validade dessa modalidade de contratação, o Superior Tribunal de Justiça assim preleciona:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA)
EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA
. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015).
QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO
. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ – REsp 1495920/DF RECURSO ESPECIAL 2014/0295300-9, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 07/06/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente de minha relatoria julgado nesta Colenda Turma,
in verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE
–
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.
2
-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.
3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJ-PA 08025957320228140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022). (Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023